Tribunal: TJDFT
Processo: 0716372-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão 2a Turma Cível Autos no 0716372-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: Embargos de Declaração Embargante: Almir Augusto Ventura Embargados: Banco Santander Brasil S/A Império Consultoria de Crédito e Investimentos EIRELI Six Consultoria de Vendas e Investimentos Ltda Augusto Germano da Silva Kuntze Gabrielle Souza da Silva Relator Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Almir Augusto Ventura contra a decisão (Id. 30326206) que negou provimento aos embargos de declaração anteriormente opostos pelo ora embargante contra a decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal (Id. 25950655). Em suas razões (Id. 30676296) o recorrente sustenta, em síntese, que houve omissão na aludida decisão. Em relação à alegada omissão, verbera que a decisão embargada não examinou os documentos juntados aos autos que comprovam os gastos mensais extraordinários suportados pelo recorrente. Por fim, requer o provimento dos embargos de declaração para que seja suprida a omissão apontada. O embargado (Banco Santander), devidamente intimado, não apresentou contrarrazões. (Id. 32050293). O mandado enviado ao embargado Augusto Germano da Silva Kuntze foi devolvido, sem cumprimento, com a informação de que o destinatário, em três diligências, esteve ausente. (Id. 32050293). Os mandados encaminhados aos embargados Gabrielle Souza da Silva, Império Consultoria de Crédito e Investimento LTDA, Império Consultoria de Vendas e Investimentos EIRELI, e Six Consultoria de Vendas e Investimentos LTDA não retornaram até a presente data (Id. 32050293). Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal nutrido pelo embargante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é revelada com a possibilidade de poder, o recurso, propiciar algum proveito para o recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para a obtenção de um resultado útil. A questão relativa aos pretensos gastos extraordinários suportados pelo recorrente não foi devidamente examinada pela decisão agravada. Do mesmo modo os documentos juntados pelo embargado com a finalidade de comprovar o montante de seus gastos mensais, no claro intuito de ver reformada a decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, deixaram de ser apresentados na origem. No caso, os documentos coligidos aos autos não são considerados “novos”, pois não estaão previstos em abstrato nas hipóteses do art. 435 do CPC, sendo necessário destacar que o recorrente deles já tinha conhecimento no momento em que interpôs o agravo (Id. 26297428). Convém observar ainda que o art. 435 do Código de Processo Civil assim previu: "Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o”. (Ressalvam-se os grifos) Assim, não pode ser admitida a deliberação, por este Egrégio Tribunal de Justiça, a respeito da aludida questão que não fora efetivamente solucionada no Juízo de origem, do contrário haveria inovação recursal e supressão de instância. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE RECURSAL. RECONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR CONTAS. QUESTÕES DIRIMIDAS NO JULGADO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. TENTATIVA DE REVERTER O RESULTADO DO ACÓRDÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA PROTELATÓRIA. MULTA. 1. Os Embargos de Declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material. 2. As embargantes, ao reagitarem a matéria do agravo de instrumento, deixam evidenciar mero inconformismo com o resultado do julgamento contrário aos seus interesses, bem como a natureza protelatória do seu recurso, a ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC. 3. Não se conhece de documentos colacionados em sede de embargos declaratórios porquanto extemporâneos, devendo ser submetidos à apreciação da instância originária, sob pena de supressão de instância. 4. Recurso desprovido. (Acórdão no 1324893, 07027791720208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 8/4/2021) (Ressalvam-se os grifos) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DA AUTORA. JUNTADA DE DOCUMENTOS. FATO NOVO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ART. 1.022, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. CONTRADIÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL A TERCEIRO. SUPRIMENTO. RECURSO DA RÉ. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, § 2o, DO CPC. 1. A alegação de fato novo não pode ser apreciada por este Tribunal, em sede de embargos de declaração, considerando a ocorrência de preclusão temporal, até porque tratam, em parte, de cópias de documentos preexistentes, e, sobretudo, tendo em conta o caráter integrativo do presente recurso, não sendo possível a revisão do julgado, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. Precedentes. 2. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão. 3. A contradição que legitima a interposição dos embargos de declaração ocorre quando se verifica incongruência entre os fundamentos do voto, entre estes e a conclusão, entre o acórdão e a ementa, ou entre a parte dispositiva do voto e o resultado do julgamento do recurso, ou seja, sempre que, havendo proposições inconciliáveis entre si, a afirmação de uma importará, logicamente, na negação de outra. A divergência entre a conclusão adotada no acórdão e o entendimento jurisprudencial acerca de determinado tema não enseja a oposição de embargos de declaratórios. 4. Se os votos proferidos no acórdão encontram-se em dissonância com o resultado do julgamento e sua ementa, impõe-se a retificação do julgado, para sanar a contradição apontada, modificando-se a ementa do acórdão, com o provimento do apelo no tocante à indenização por dano material à terceiro. 5. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado - afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário -, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via. 6. Há de se ter como manifestamente protelatório o recurso de embargos de declaração em que o embargante não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. E se os embargos de declaração são manifestamente protelatórios, o caso é de subsumir a hipótese à letra do art. 1.026, § 2o, do CPC, daí porque se há de aplicar ao embargante multa de dois por cento (2%) sobre o valor atualizado da causa. 7. Embargos declaratórios da autora conhecidos em parte, e nessa parte, parcialmente providos. Embargos declaratórios da ré não providos. (Acórdão no 1326222, 07038615720198070020, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no PJe: 25/3/2021) (Ressalvam-se os grifos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. ÔNUS DO DEVEDOR. DOCUMENTOS NOVOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA 1 - Compete ao devedor demonstrar, por meio de prova inequívoca, que tem como residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar, para moradia permanente, nos termos do art. 5o da Lei 8.009/1990 e art. 373, inc. I, do CPC. 2 - A análise das certidões revela que se trata de documentos novos carreados em sede de agravo de instrumento e emitidos após a decisão agravada. Nesse contexto, forçoso reconhecer que o Juízo a quo não teve acesso às referidas informações no momento de sua decisão, ora agravada, em especial porque constituem documentos originais que não fizeram parte dos autos principais. Por essa razão, é vedado a esta instância revisora pronunciar-se a respeito desse tema, diante da possibilidade de incorrer em supressão de instância. 3 - Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 988397, 20160020117593AGI, Relator: ALVARO CIARLINI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/12/2016, publicado no DJE: 8/2/2017.) Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, portanto, e, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC, não conheço os embargos de declaração. Publique-se. Brasília-DF, 30 de março de 2022 Desembargador Alvaro Ciarlini Relator